Tribunal: TJDFT
Processo: 0027486-79.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0027486-79.2014.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS, LAR DA CRIANCA DE BRASILIA EMBARGADO: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS, LAR DA CRIANCA DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pelo Lar da Criança de Brasília, na pendência de julgamento de embargos de declaração designado para o dia 22 de outubro de 2020, objetivando o levantamento de valores depositados no feito no 0030843.67.2014.8.07.0007, que tramita conjuntamente ao processo no 0027486-79.2014.8.07.0007. Foi determinada a oitiva da parte adversa, bem assim da douta Procuradoria de Justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, como se observa do teor do acórdão de id no 15177913, o negócio jurídico que deu causa ao pedido de consignação em pagamento foi invalidado. A egrégia 4a Turma Cível decidiu, por outro lado, que tal circunstância não faria desaparecer a obrigação da BCEC de adimplir contraprestação pelo uso do imóvel, a ser aferida em liquidação de sentença. Não sendo dotados os embargos de declaração de efeito suspensivo (art. 1.026, do CPC), inexiste óbice à execução provisória do julgado, que, por outro lado, deve ser requerida em autos apartados ao juízo competente (art. 522, do CPC). Diante disso, indefiro o pedido id. 19330589. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator